Tribunal: TJDFT
Processo: 0713299-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713299-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA NARA VIEIRA MEDEIROS BATISTA AGRAVADO: MARIA JOSE LOPES DE CARVALHO DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente elementos que evidenciem o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, ou promova o recolhimento do preparo. No prazo acima concedido manifeste-se, ainda, sobre a admissibilidade de parte do recurso, pois, aparentemente, no que concerne à nulidade da citação, o agravo de instrumento interposto discute questão que não foi debatida na origem, o que configuraria supressão de instância. Após, voltem-me os autos conclusos para a análise do pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 28 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator